Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-61.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Os apelantes registraram ciência da sentença no sistema em 09/10/2019, portanto o prazo final para recorrer seria dia 31/10/2019 e não 01/11/2019, data do protocolo da apelação. Além disso, o subscritor da apelação, Fábio Rivelli, não tem procuração nos autos. Assim sendo, intimem-se os apelantes para regularizar sua representação processual e para se manifestar a respeito da tempestividade do recurso, nos termos do art. 10 do CPC.